Tribunal: TJDFT
Processo: 0716062-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES DE INCIDÊNCIA INDEVIDA DE ENCARGOS E COBRANÇAS REALIZADAS COM BASE EM CLÁUSULAS ABUSIVAS. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. REJEIÇÃO.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do apelo, quando verificado que as razões realizadas pela parte apelante são direcionadas à fundamentação da sentença.

2. Sendo inequívoco que eventual reconhecimento de nulidade de cláusulas dos contratos que deram ensejo à confissão de dívida exequenda conduziria à constatação de excesso de cobrança, e não de iliquidez ou inexigibilidade do crédito estampado na cédula de crédito bancário exequenda, bem assim que a apelante não indicou, pormenorizadamente, na inicial, o valor que entende efetivamente devido, revela-se correta a decisão que indeferiu, por desnecessária, a realização da prova técnica requerida.

3. Apelação não provida.